Tribunal: STJ
Processo: 0809886-61.2020.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652195 - AL (2024
/0190301-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS -
PE028240
EMBARGADO
: VANESSA LIMA LEAO TEIXEIRA
EMBARGADO
: LUANDA TEIXEIRA DE BARROS
ADVOGADOS
: ADILSON FALCAO FARIAS - AL001445A
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS -
PE028240
ALLYSON SOUSA DE FARIAS - AL008763
RAFAELA SILVEIRA BUENO CANTARIN - AL011842A
EMBARGADO
: MARIA DE CASSIA LIMA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA - AL007956
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO
DE
PRAZOS
PROCESSUAIS.

EMBARGOS

LEI
N.
14.939/2024.
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno, afirmou a
intempestividade do agravo em recurso especial, reconhecendo a inércia da parte
agravante em comprovar feriado local e negando provimento ao agravo interno.
2. A embargante sustenta erro material quanto à data de publicação do despacho de
intimação para comprovação de feriado local e omissão quanto à possibilidade de
comprovação posterior de suspensão de prazos processuais, à luz da
Lei n. 14.939/2024.
Documento eletrônico VDA52608079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 249d972f-553b-4652-a15b-8a9b796b93a6

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há erro material na identificação da
data de publicação da intimação para comprovação do feriado local; (ii) saber se é
possível, à luz da Lei n. 14.939/2024, admitir a comprovação posterior da suspensão
do expediente; (iii) saber se, afastada a intempestividade, são atendidos os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A publicação da intimação que determinava a comprovação da suspensão de
prazos ocorreu em
com manifestação protocolada pela parte em
3/4/2025,
10/4/2025,
dentro do prazo legal de cinco dias úteis, conforme fls. 8.172-8.176, demonstrando
erro material na data considerada pelo acórdão embargado.
5. A superveniência da Lei n. 14.939/2024 — que autoriza a comprovação posterior
de suspensão de expediente — é aplicável aos processos não transitados em julgado,
conforme decidido pela Corte Especial do STJ na Questão de Ordem no AREsp
n. 2.638.376/MG.
6. A apresentação tempestiva de documentação que comprova a suspensão do
expediente afasta o fundamento de intempestividade anteriormente reconhecido,
viabilizando o conhecimento do agravo em recurso especial.
7. Superado o óbice temporal, procede-se à análise do agravo em recurso especial,
que impugna decisão de inadmissibilidade fundada na ausência de
prequestionamento, incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência na demonstração
do dissídio jurisprudencial.
8. O recurso especial não deve ser conhecido quanto à alegação de ilegitimidade
passiva da seguradora e à inexistência de solidariedade, por ausência de
prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ), e por demandar reexame de provas
(Súmula n. 7 do STJ).
9. A alegada ausência de cobertura contratual para pagamento de pensão mensal,
bem como a limitação da indenização ao capital segurado, depende de análise do
contrato de seguro e da instrução probatória, o que inviabiliza o conhecimento do
recurso.
10. As astreintes fixadas em tutela provisória não violam os dispositivos legais
invocados, sendo compatíveis com a finalidade coercitiva da medida, não se
verificando, de plano, enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade manifesta.
11. A Corte de origem enfrentou adequadamente as questões suscitadas, inexistindo
omissão ou contradição a justificar o acolhimento integral das alegações fundadas
nos arts. 1.022 e 489 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a
tempestividade do agravo em recurso especial, a fim de conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. É admissível a comprovação posterior da suspensão do
expediente forense para fins de aferição da tempestividade recursal, nos termos da
2. A correção de erro material na identificação da data de
Lei no 14.939/2024.
publicação da intimação para comprovação de feriado local pode ser feita em
embargos de declaração. 3. O afastamento da intempestividade autoriza a análise do
agravo em recurso especial, ainda que, no mérito, o recurso especial não deva ser
Documento eletrônico VDA52608079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 249d972f-553b-4652-a15b-8a9b796b93a6

provido por óbices formais e materiais. 4. Não há omissão ou contradição a justificar
o acolhimento integral das alegações fundadas nos arts. 1.022 e 489 do CPC, quando
o tribunal de origem enfrenta adequadamente as questões postas em discussão, ainda
que a conclusão seja contrária aos interesses do recorrente. 5. O recurso especial não
deve ser conhecido quando inexiste o devido prequestionamento. 6. A revisão da
conclusão do tribunal de origem que exige o revolvimento de provas e a incursão em
elementos do caso concreto esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.939/2024; CPC,
§ 5o e § 6o;
art. 1.003,
CPC, art. 219.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Questão de Ordem no
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
AREsp n. 2.638.376/MG,
julgado em 05.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
18/11/2025
24/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52608079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 249d972f-553b-4652-a15b-8a9b796b93a6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652195 - AL (2024
/0190301-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS -
PE028240
EMBARGADO
: VANESSA LIMA LEAO TEIXEIRA
EMBARGADO
: LUANDA TEIXEIRA DE BARROS
ADVOGADOS
: ADILSON FALCAO FARIAS - AL001445A
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS -
PE028240
ALLYSON SOUSA DE FARIAS - AL008763
RAFAELA SILVEIRA BUENO CANTARIN - AL011842A
EMBARGADO
: MARIA DE CASSIA LIMA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA - AL007956
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TEMPESTIVIDADE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO
DE
PRAZOS
PROCESSUAIS.

EMBARGOS

LEI
N.
14.939/2024.
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno, afirmou a
intempestividade do agravo em recurso especial, reconhecendo a inércia da parte
agravante em comprovar feriado local e negando provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51799606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:02
Código de Controle do Documento: 9dcd8583-a6f1-429b-b34a-b89e235bafdc

2. A embargante sustenta erro material quanto à data de publicação do despacho de
intimação para comprovação de feriado local e omissão quanto à possibilidade de
comprovação posterior de suspensão de prazos processuais, à luz da
Lei n. 14.939/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há erro material na identificação da
data de publicação da intimação para comprovação do feriado local; (ii) saber se é
possível, à luz da Lei n. 14.939/2024, admitir a comprovação posterior da suspensão
do expediente; (iii) saber se, afastada a intempestividade, são atendidos os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A publicação da intimação que determinava a comprovação da suspensão de
prazos ocorreu em
com manifestação protocolada pela parte em
3/4/2025,
10/4/2025,
dentro do prazo legal de cinco dias úteis, conforme fls. 8.172-8.176, demonstrando
erro material na data considerada pelo acórdão embargado.
5. A superveniência da Lei n. 14.939/2024 — que autoriza a comprovação posterior
de suspensão de expediente — é aplicável aos processos não transitados em julgado,
conforme decidido pela Corte Especial do STJ na Questão de Ordem no AREsp
n. 2.638.376/MG.
6. A apresentação tempestiva de documentação que comprova a suspensão do
expediente afasta o fundamento de intempestividade anteriormente reconhecido,
viabilizando o conhecimento do agravo em recurso especial.
7. Superado o óbice temporal, procede-se à análise do agravo em recurso especial,
que impugna decisão de inadmissibilidade fundada na ausência de
prequestionamento, incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência na demonstração
do dissídio jurisprudencial.
8. O recurso especial não deve ser conhecido quanto à alegação de ilegitimidade
passiva da seguradora e à inexistência de solidariedade, por ausência de
prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ), e por demandar reexame de provas
(Súmula n. 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA51799606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:02
Código de Controle do Documento: 9dcd8583-a6f1-429b-b34a-b89e235bafdc

9. A alegada ausência de cobertura contratual para pagamento de pensão mensal,
bem como a limitação da indenização ao capital segurado, depende de análise do
contrato de seguro e da instrução probatória, o que inviabiliza o conhecimento do
recurso.
10. As astreintes fixadas em tutela provisória não violam os dispositivos legais
invocados, sendo compatíveis com a finalidade coercitiva da medida, não se
verificando, de plano, enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade manifesta.
11. A Corte de origem enfrentou adequadamente as questões suscitadas, inexistindo
omissão ou contradição a justificar o acolhimento integral das alegações fundadas
nos arts. 1.022 e 489 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a
tempestividade do agravo em recurso especial, a fim de conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: "1. É admissível a comprovação posterior da suspensão do
expediente forense para fins de aferição da tempestividade recursal, nos termos da
2. A correção de erro material na identificação da data de
Lei no 14.939/2024.
publicação da intimação para comprovação de feriado local pode ser feita em
embargos de declaração. 3. O afastamento da intempestividade autoriza a análise do
agravo em recurso especial, ainda que, no mérito, o recurso especial não deva ser
provido por óbices formais e materiais. 4. Não há omissão ou contradição a justificar
o acolhimento integral das alegações fundadas nos arts. 1.022 e 489 do CPC, quando
o tribunal de origem enfrenta adequadamente as questões postas em discussão, ainda
que a conclusão seja contrária aos interesses do recorrente. 5. O recurso especial não
deve ser conhecido quando inexiste o devido prequestionamento. 6. A revisão da
conclusão do tribunal de origem que exige o revolvimento de provas e a incursão em
elementos do caso concreto esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.939/2024; CPC,
§ 5o e § 6o;
art. 1.003,
CPC, art. 219.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Questão de Ordem no
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
AREsp n. 2.638.376/MG,
julgado em 05.02.2025.
Documento eletrônico VDA51799606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:02
Código de Controle do Documento: 9dcd8583-a6f1-429b-b34a-b89e235bafdc

RELATÓRIO
CAIXA SEGURADORA S.A. opõe embargos de declaração ao acórdão
de fls. 8.185-8.192, que, em agravo interno, afirmou a intempestividade do agravo
em recurso especial e, após intimação para comprovar feriado local, reconheceu a
inércia da parte e negou provimento ao agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 8.182-8.184).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial devido à sua
intempestividade.
2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso devido à suspensão do
prazo durante o mês de julho. Sustenta também a necessidade de redução do
percentual fixado à título de honorários.
II. Questão em discussão
3. No agravo interno, há duas questões em discussão: (i) saber se se a parte
agravante comprovou a suspensão do prazo processual em razão de feriado local, para
fins de tempestividade do agravo em recurso especial; (ii) saber se é devida a redução
dos honorários advocatícios.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é possível a manutenção
dos honorários sucumbenciais.
5. No pedido de reconsideração, a questão em discussão é saber se é possível
aplicar a Lei n. 14.939/2024 retroativamente.
III. Razões de decidir
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em análise da alteração
trazida pela
acolheu a Questão de Ordem no
Lei n. 14.939/2024,
admitindo a comprovação posterior da suspensão do
AREsp n. 2.638.376/MG,
expediente aos recursos interpostos antes da sua vigência.
7. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15 dias úteis,
conforme o
§ 5o, c/c o
caput, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
art. 219,
8. A comprovação da tempestividade do recurso deve ser feita com a
apresentação de documento válido que demonstre a suspensão do prazo processual
junto à Corte local.
Documento eletrônico VDA51799606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:02
Código de Controle do Documento: 9dcd8583-a6f1-429b-b34a-b89e235bafdc

9. A parte agravante não apresentou documentação para comprovar a suspensão
do prazo processual no Tribunal local, deixando de observar o exigido pelo art. 1.003,
§ 6o, do CPC.
10. Carece de interesse recursal o pedido de afastamento da condenação ou
majoração dos honorários advocatícios quando a decisão recorrida menciona a referida
verba apenas na hipótese de ter havido fixação prévia pelas instâncias precedentes,
mas isso não ocorreu.
11. O pedido de reconsideração ficou prejudicado, diante do que foi decidido
com o julgamento do agravo interno.
IV. Dispositivo e tese
12. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação da tempestividade do recurso deve ser
feita com a apresentação de documento suficiente que demonstre a suspensão do prazo
processual no tribunal de origem. 2. Carece de interesse recursal a discussão a respeito
da majoração dos honorários recursais quando a decisão recorrida menciona a referida
verba apenas na hipótese de ter havido fixação prévia dos honorários advocatícios na
origem, mas isso não ocorreu".

Em suas razões, a embargante sustenta erro material, ao apontar que a
decisão de intimação para comprovação de feriado local teria sido publicada em
(fl. 8.159), e não em
como constou do acórdão; afirma que a
3/4/2025
7/3/2025,
manifestação de comprovação foi protocolada em
(fls. 8.172-8.176),
10/4/2025
dentro do prazo de 5 dias.
Afirma omissão, por não ter o acórdão considerado a data correta da
publicação do despacho de fl. 8.158, divulgado no Diário da Justiça Eletrônico
Nacional em
e publicado em
(fl. 8.159), o que demonstraria a
2/4/2025
3/4/2025
tempestividade da manifestação e afastaria a conclusão de descumprimento do prazo.
Pontua ainda a possibilidade de comprovação posterior de suspensão de
expediente, à luz da
reforçando a regularidade do ato.
Lei n. 14.939/2024,
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão
apontada, reconhecer a tempestividade da manifestação e, por consequência, do
agravo em recurso especial, com o provimento do agravo interno e do agravo em
Documento eletrônico VDA51799606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:02
Código de Controle do Documento: 9dcd8583-a6f1-429b-b34a-b89e235bafdc

recurso especial; e que as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em
nome do advogado indicado (fls. 8.196-8.197).
É o relatório.
VOTO
Consoante alegado pela parte nas razões recursais, a controvérsia debatida
no agravo interno restringiu-se à tempestividade do agravo em recurso especial.
Registre-se que a superveniência da
caracteriza fato
Lei n. 14.939/2024
novo aplicável às situações não transitadas em julgado que discutam a
tempestividade recursal (Questão de Ordem no
relator
AREsp n. 2.638.376/MG,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
.
5/2/2025)
Desse modo, considerando a apresentação do documento às fls. 8.172-
8.176, que comprova a existência de suspensão de prazos no período indicado,
entendo ser caso de ultrapassar a intempestividade do agravo em recurso especial
para novo exame de admissibilidade.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA
SEGURADORA S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos
seguintes óbices: pela Súmula n. 7 do STJ, pela ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil e do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e pela
art. 255
inexistência de violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil (fls.
7.563-7.566).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminutas às fls. 7.061-7.722.
Documento eletrônico VDA51799606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:02
Código de Controle do Documento: 9dcd8583-a6f1-429b-b34a-b89e235bafdc

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas em agravo
de instrumento nos autos de cumprimento provisório/efetivação de liminar com
fixação de multa.
O julgado foi assim ementado (fls. 5.965-5.966):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
DE ORIGEM QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA
DECISÃO LIMINAR E DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES. JUIZ QUE
FUNDAMENTOU A DECISÃO NA APLICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
ATRIBUÍDO AOS AGRAVOS INTERPOSTOS EM FACE DA LIMINAR
COMBATIDA. RECURSOS QUE FORAM JULGADOS PELO ÓRGÃO
COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTABILIZANDO A TUTELA
LIMINAR. DECISÃO APTA À PRODUÇÃO DOS SEUS EFEITOS.
01- Evidenciado nos autos que o indeferimento do pedido de cumprimento da
liminar pelo Juiz de primeiro grau foi calçado nas decisões liminares de concederam
os efeitos suspensivos nos Agravos de Instrumento nos 0805638-86.2019.8.02.0000 e
0806183-59.2019.8.02.0000, cujas eficácias estavam condicionadas até o julgamento
do mérito dos aludidos recursos, e restando comprovado que os recursos foram
devidamente julgados, tendo as decisões sido desafiadas por embargos de declaração e
por recursos especiais, que mantiveram-se inalteradas, tem-se que a decisão se
encontra apta para produzir seus efeitos, por ter sido mantida hígida a obrigação
liminarmente estabelecida de pagamento da pensão mensal em favor da autora.
02- Inexiste razão para que a decisão liminar proferida pelo Juízo de origem,
devidamente reformada e substituída pelas decisões colegiadas proferidas no âmbito
dos recursos interpostos, não produzam os seus jurídicos e legais efeitos, mormente
quanto ainda se encontra manifesto o perigo da demora, ante a comprovação de que a
ora agravante ainda se encontra impossibilitada de trabalhar e sem receber qualquer
benefício previdenciário.
03- Considerando que o Juízo de origem ainda se pronunciará sobre os limites
da responsabilidade da seguradora, ora agravada, que foi denunciada à lide, tem-se por
prematura a declaração de sua ilegitimidade passiva que só se justificaria em caso de
flagrante ilegalidade que não foi vislumbrada no presente caso.
04- Alegação de necessidade de atualização da situação previdenciária da autora
/agravante, suscitada pelas rés pessoas físicas em suas contrarrazões, que deve ser
submetida ao Juízo de origem, sem prejuízo de eventual submissão de eventuais
omissões/ações da autoridade jurisdicional pelos meios processuais pertinentes, caso
entenda que suas garantias constitucionais tenham sido objeto de violação e que isso
venha a ser afetar sua posição jurídica de vantagem no processo.
Documento eletrônico VDA51799606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:02
Código de Controle do Documento: 9dcd8583-a6f1-429b-b34a-b89e235bafdc

05- Ratificação da medida liminar proferida às fls. 5.779/5.789.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (fls.
6.640-6.647).
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 265 do Código Civil, porque a solidariedade não se presume e
dependeria de lei ou convenção, o que afastaria a responsabilização solidária da
seguradora pela pensão mensal;
b) 337 e 485 do Código de Processo Civil, já que a ilegitimidade passiva é
matéria de ordem pública e poderia ser conhecida de ofício e a qualquer tempo,
conduzindo à extinção sem resolução de mérito;
c) 757 e 781 do Código Civil, pois o contrato de seguro garantiria riscos
predeterminados e a indenização não poderia exceder o limite da apólice, inexistindo
cobertura contratual para pensão mensal, devendo observar o capital segurado;
d) 412 e 884 do Código Civil, porquanto a multa não poderia superar a
obrigação principal e seria vedado o enriquecimento sem causa;
e) 536, 537 e 538 do Código de Processo Civil, visto que as astreintes não
seriam cabíveis para obrigação de pagar e, se fixadas, deveriam ser proporcionais e
compatíveis com a obrigação;
f) 1.022, I e II, e 489 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
sido omisso e contraditório ao não enfrentar: ausência de solidariedade, ilegitimidade
passiva da seguradora, inexistência de previsão contratual para pensão e limitação ao
capital segurado; e, porquanto teria faltado fundamentação adequada sobre tais
pontos.
Documento eletrônico VDA51799606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:02
Código de Controle do Documento: 9dcd8583-a6f1-429b-b34a-b89e235bafdc

Sustenta que o Tribunal de origem, ao manter a imposição de pagar pensão
mensal sob pena de astreintes contra a seguradora denunciada à lide, divergiu do
entendimento (
AgInt no
.
REsp n. 1.324.029/MG;
AREsp n. 1.117.488/SP)
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ilegitimidade
passiva da seguradora e se afaste a pensão mensal, e se houver manutenção da
obrigação, limita-se ao capital segurado; e se revisem as astreintes, com sua
eliminação ou redução. Requer o efeito suspensivo (fls. 5.975-6.008).
Contrarrazões de VANESSA LEÃO LIMA TEIXEIRA e outra (fls. 7.479-
7.486) em que se sustenta a incidência das Súmulas n. 7 do STJ, 182 do STJ, 211 do
STJ e 284 do STF, além da ausência de dissídio.
Contrarrazões de MARIA DE CÁSSIA LIMA DO NASCIMENTO (fls.
7.487-7.522) em que se aponta inovação recursal, aplicação das Súmulas n. 7 e 211
do STJ e manutenção do acórdão.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
I - Da contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o cumprimento de decisão liminar e a fixação de astreintes.
No caso, o Tribunal de Justiça de Alagoas julgou agravo de instrumento
interposto por Maria de Cássia Lima do Nascimento contra decisão de primeiro grau
que indeferiu o cumprimento de obrigação e a fixação de astreintes, dando
provimento ao recurso para ratificar a liminar que determinou o pagamento de
pensão mensal de R$ 697,00, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por mês de
descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (fls. 5.965-5.966).
O acórdão registrou que os efeitos suspensivos concedidos em agravos
anteriores cessaram com os julgamentos de mérito e considerou prematura a
Documento eletrônico VDA51799606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:02
Código de Controle do Documento: 9dcd8583-a6f1-429b-b34a-b89e235bafdc

declaração de ilegitimidade passiva da seguradora, reservando ao juízo de origem a
definição dos limites de cobertura e eventuais exclusões contratuais; manteve as
astreintes nos termos da decisão liminar (fls. 5.969-5.973).
A CAIXA SEGURADORA S.A. opôs embargos de declaração, alegando
omissão quanto à inexistência de previsão contratual para o pagamento de pensão e à
ausência de solidariedade entre as rés, bem como contradição acerca da sua
ilegitimidade passiva (fls. 6.896-6.898).
O contexto processual evidenciou que a controvérsia decorreu de acidente
de trânsito atribuído à ré Luanda Teixeira de Barros, com corresponsabilidade da
proprietária do veículo e da seguradora denunciada à lide, tendo sido estabilizada a
tutela liminar que impôs o pagamento da pensão à autora diante do perigo da demora
e da ausência de benefício previdenciário (fls. 5.966-5.971).
O acórdão embargado reafirmou que a extensão da responsabilidade da
seguradora e os limites da cobertura dependiam de instrução probatória, inexistindo,
naquele momento, elementos para afastar sua responsabilidade ou rever as astreintes,
razão pela qual manteve incólume a decisão colegiada anterior (fls. 5.971-5.973;
6.894-6.895).
II - Arts. 1.022, I e II, e 489 do Código de Processo Civil
A recorrente sustenta omissão e contradição quanto à solidariedade,
ilegitimidade passiva, inexistência de previsão contratual para pensão e limitação ao
capital segurado.
No presente caso, o acórdão recorrido examinou a responsabilidade da
seguradora no contexto da instrução probatória e a necessidade de apreciação dos
limites de cobertura pelo Juízo de origem, afastando a alegada ilegitimidade, e
manteve as astreintes nos moldes da decisão liminar (fls. 5.969-5.973).
Documento eletrônico VDA51799606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:02
Código de Controle do Documento: 9dcd8583-a6f1-429b-b34a-b89e235bafdc

Nesse contexto, não há vício capaz de nulificar o acórdão.
Confiram-se os trechos do acórdão recorrido (fls. 5.971-5.973):

40. “[...] há vários elementos nos autos que atestam a existência do contrato de
seguro [...] a aferição da extensão da responsabilidade da recorrente deverá ser feita
após a devida instrução probatória [...].”
45. “Resta claro, portanto, que no presente momento não há como afastar a
responsabilidade da seguradora [...]”.
46. “[...] as argumentações levantadas pela parte recorrente não se mostraram
suficientes para infirmar a conclusão [...]”.

Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
suposta omissão, contradição e ausência de fundamentação foi devidamente
analisada pela Corte estadual (fls. 7.563-7.566).
III - Arts. 265 do Código Civil, e 337 e 485 do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega que a solidariedade não se
presumiria e que a ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública, imporia a
extinção do processo sem resolução do mérito.
Sobre a ilegitimidade passiva e a solidariedade, assentou-se que não era
possível afastar, naquele momento, a responsabilidade da seguradora, por depender a
definição dos limites da cobertura e eventuais exclusões de instrução probatória,
sendo prematura a declaração de ilegitimidade passiva; além disso, os argumentos
apresentados não se mostraram suficientes para infirmar a conclusão adotada (fls.
5.969-5.973 e 6.898-6.900).
Desse modo, concluiu pela manutenção dos efeitos da liminar e destacou
ser “prematura a declaração de ilegitimidade passiva da Caixa Seguradora S.A.”,
porque os limites da responsabilidade da seguradora seriam examinados pelo Juízo
de origem, inexistindo flagrante ilegalidade (fls. 5.965-5.966).
Documento eletrônico VDA51799606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:02
Código de Controle do Documento: 9dcd8583-a6f1-429b-b34a-b89e235bafdc

Evidente, pois, a ausência de prequestionamento no caso, visto que a Corte
de origem concluiu que a questão da ilegitimidade ainda estava pendente de decisão
pelo Juízo de primeiro grau que, sequer, havia instruído o feito.
Incide, pois, as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
IV - Arts. 412, 757, 781 e 884 do Código Civil, 536, 537 e 538 do
Código de Processo Civil
No caso, a recorrente sustenta inexistir cláusula contratual que preveja o
pagamento de pensão; afirma ainda que a indenização deve se limitar ao teto da
apólice e que as astreintes são incabíveis em obrigação de pagar, além de a multa
ultrapassar a obrigação principal, configurando enriquecimento sem causa.
Entretanto, o acórdão recorrido registrou a ausência, nos autos, de contrato
ou apólice e que qualquer definição de limites ou exclusões dependeria de instrução
probatória, não sendo possível afastar, de pronto, a responsabilidade da seguradora
(fls. 5.971-5.973).
Assim, quanto à inexistência de previsão contratual para pensão e à
limitação ao capital segurado, registrou-se a ausência de cópia do contrato ou da
apólice nos autos e a inadequação de enfrentar, de pronto, tais matérias em sede
recursal, porque não analisadas pelo juízo de origem; por isso, a extensão da
responsabilidade e os limites de cobertura deveriam ser aferidos após a instrução,
não havendo contradição ou omissão no acórdão (fls. 5.971-5.973 e 6.898-6.899).
Ademais, concluiu que constou que há elementos nos autos que atestam a
existência de contrato de seguro firmado entre as partes, embora não haja cópia do
contrato ou da apólice, razão pela qual a extensão da responsabilidade da seguradora
dependeria de instrução probatória (fls. 5.971-5.972).
Documento eletrônico VDA51799606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:02
Código de Controle do Documento: 9dcd8583-a6f1-429b-b34a-b89e235bafdc

Nesse contexto, a revisão da conclusão do Tribunal de origem esbarra no
óbice da Súmula n. 7 do STJ, por exigir revolvimento de provas, além de exigir a
incursão em elementos do caso concreto e na moldura fática da decisão.
V - Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos
infringentes para dar provimento ao agravo em recurso especial, a fim de
conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51799606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:02
Código de Controle do Documento: 9dcd8583-a6f1-429b-b34a-b89e235bafdc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.652.195 / AL
Número Registro: 2024/0190301-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07049452820188020001
08056388620198020000
08061835920198020000
08098866120208020000
0809886612020802000050000
0809886612020802000050001
1526285420038050001
7049452820188020001
8056388620198020000
8061835920198020000
8098866120208020000
809886612020802000050000 809886612020802000050001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
AGRAVADO
: VANESSA LIMA LEAO TEIXEIRA
AGRAVADO
: LUANDA TEIXEIRA DE BARROS
ADVOGADOS : ADILSON FALCAO FARIAS - AL001445A
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
ALLYSON SOUSA DE FARIAS - AL008763
RAFAELA SILVEIRA BUENO CANTARIN - AL011842A
AGRAVADO
: MARIA DE CASSIA LIMA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA - AL007956
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA52588087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:44
Código de Controle do Documento: e2ed0b26-b0a2-48d8-825c-b15dbd81a3ba

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
EMBARGADO : VANESSA LIMA LEAO TEIXEIRA
EMBARGADO : LUANDA TEIXEIRA DE BARROS
ADVOGADOS
: ADILSON FALCAO FARIAS - AL001445A
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
ALLYSON SOUSA DE FARIAS - AL008763
RAFAELA SILVEIRA BUENO CANTARIN - AL011842A
EMBARGADO : MARIA DE CASSIA LIMA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA - AL007956
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:54:44
Código de Controle do Documento: e2ed0b26-b0a2-48d8-825c-b15dbd81a3ba